Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009777-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Recebimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (INTERESSADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSINETE ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1. PRETENDIDA A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA.
2. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL RELATIVA À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO APOIADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A ACUSAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Resta prejudicado, em razão da perda de objeto, o pedido de adiamento da audiência de instrução, uma vez que, entre o indeferimento da liminar e o julgamento de mérito, houve a realização da mencionada audiência.

2.

Não é possível o trancamento da ação penal quando a denúncia contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, mormente, como
in casu
, quando a investigação criminal
estiver baseada em informações consistentes apontando a possível participação do paciente no delito imputado. Em tais circunstâncias não cabe, também, em sede de
habeas corpus
, concluir definitivamente pela falta de indicativos de autoria ou prova da materialidade do crime abortando a ação penal em curso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
José Carlos de Oliveira Clares
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
, que nos autos da ação penal de nº 1000482-03.2023.8.11.0014, manteve em seu desfavor
a tramitação do processo penal
, no bojo do qual o paciente é
investigado
pelo suposto cometimento dos crimes de
Tentativa de Latrocínio e Associação Criminosa
(
art. 157, § 3º, c/c art. 14, II e art. 288,
caput
, todos do CP) (ID 209645699).

A Defesa, em síntese, pleiteia a concessão
in limine
da

suspensão da audiência de instrução e julgamento
designada,
até
que seja disponibilizada, pela autoridade coatora, o
acesso integral ao inquérito policial físico
.

No mérito
, requer o
trancamento parcial da ação penal
, em relação ao delito de
associação criminosa
.

Colacionou documentos à ID 209645699 e seguintes.

A
liminar
foi
indeferida
(ID 210892653).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID
213690170).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem,

conforme sumário que segue em transcrição
(ID 215433187):

“
HABEAS CORPUS
– Latrocínio tentado e associação criminosa [art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II e art. 288,
caput
, todos do Código Penal] – denúncia recebida em desfavor do paciente – inconformismo – 1. Pretendida suspensão da audiência de instrução e julgamento, até que seja disponibilizado, pela autoridade coatora, o acesso integral ao inquérito policial – impossibilidade – continuação de audiência foi designada para outra data, em razão da decretação da revelia do paciente – pedido prejudicado – 2. Almejado trancamento parcial da ação penal, em relação ao delito de associação criminosa – reforma da decisão que recebeu a peça incoativa diante da alegada inépcia da inicial, ausência indícios mínimos e suposta fragilidade dos elementos de prova da autoria delitiva – improbabilidade – a falta de justa causa capaz de viabilizar a concessão da ordem para o trancamento da ação penal, só se faz presente, quando, de plano, sem a necessidade de exame profundo de provas, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de quaisquer indícios de autoria ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica
in casu
– ademais, é entendimento jurisprudencial que a prova indiciária é suficiente para instauração da ação penal –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que, o impetrante sustenta que o Juízo tido como coator negou o acesso aos autos físicos porque o inquérito policial foi digitalizado em sua integralidade e que tão situação acarretou prejuízo ao paciente. Devido a isso pleiteou a redesignação da audiência, pedido negado pelo magistrado
a quo
.

De início, verifico que o pedido para adiamento da Audiência de Instrução se encontra prejudicado, uma vez que,
indeferida a liminar por este Relator
, a audiência ocorreu na data de 18.04.2024. Contudo, o paciente não foi localizado no endereço indicado nos autos daquele processo, motivo que o Juízo de origem determinou sua revelia e designou a continuidade da audiência para o dia 22.5.2024.

Nesse sentido, coleciono julgado:

“Encontra-se prejudicado o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento, pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que o referido ato judicial foi realizado.” (N.U 1021082-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Assim, está prejudicado tal pleito.

Com relação ao pedido de trancamento, como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por
s
ua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada ao acusado e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um
prejuízo flagrante à defesa do réu.

Fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato que
a denúncia atende a todos os requisitos legais,
por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante ao paciente.

Isso porque, ao se analisar a preambular acusatória, extrai-se a imputação das seguintes condutas ao paciente,
in verbis
:

“Fato I

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios que, no mês de julho de 2011, o denunciado JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLARES, associou-se com seis ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, dentre eles o de roubo.

Fato II

Restou comprovado no vertente caderno investigativo que, na data de 12 de julho de 2.011, por volta das 13h00, na agência do BANCO DO BRASIL, localizada na Avenida Brasil, centro, município de Poxoréu, o denunciado JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLARES, em conluio com comparsas não identificados, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o valor de R$ 244.012,62 (duzentos e quarenta e quatro mil, doze reais e sessenta e dois centavos) pertencente a instituição financeira Banco do Brasil, além de 02 (duas) armas de fogo, tipo revólveres marca Taurus Calibre 38, sob o registro nº. 001842227 e 001842226 (fl. 44) e onze munições da marca CBC Ogival, de propriedade da empresa de Segurança Brinks e Transportes de Valores LTDA.”

Destaco em especial, que a denúncia se embasou, entre outros elementos, nas imagens de segurança do estabelecimento:
“
A Polícia Judiciária Civil após acesso às imagens do circuito de segurança do estabelecimento bancário, identificou a pessoa de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLARES, como um dos assaltantes”.

Colho jurisprudência do c. STJ:

“O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.” (STJ - AgRg no RHC: 126650 CE 2020/0106440-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No mesmo sentido, julgado desta e. Câmara Criminal:

“O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da
denúncia
ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.” (N.U 1000940-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Portanto, o
parquet
descreveu de maneira adequada todos os elementos imprescindíveis das infrações penais imputadas ao paciente
, de forma a
viabilizar a compreensão da acusação
, bem como citou os elementos que embasaram a denúncia.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer,
denego
a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024